Tribunal: TJPA
Processo: 0803987-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803987-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA

AGRAVADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803987-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A

AGRAVADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. MANUTENÇÃO DO SÓCIO NA SOCIEDADE ATÉ LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. RITO COMUM. USO DO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidido pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
MIGUEL APARECIDO PEREIRA,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório de ID 51889030, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que deferiu, nos autos da ação de exclusão de sócio movida pela agravada (Proc. nº 0802946-72.2021.8.14.0045), o pedido de afastamento do agravante da administração da sociedade e de oficio à JUCEPA para se abstenha de realizar qualquer ato que vise a alienação ou qualquer disposição que atinja os 50% das cotas da empresa Falcão Mineradora, até a dissolução da sociedade.

Em suas razões recursais (ID
8749084
e
8875016
), o Agravante, em síntese, alega que o interlocutório objurgado

não protegeu seu indubitável direito a 50% do patrimônio pertencente a empresa Falcão Mineradora, que o agravado busca a dissolução. Aduz que sua retirada da administração e a não determinação de pagamento dos haveres incontroversos, coloca em risco o recebimento dos valores devidos na sociedade.

Em aditamento ao recurso, foi requerida tutela antecipada recursal para garantir sua permanência na sociedade até a apuração dos haveres e garantindo seu direito indubitável a 50% das cotas. No mérito, a confirmação da tutela e o imediato depósito dos haveres da parte incontroversa.

A tutela recursal foi concedida parcialmente por este relator que, fazendo uso de seu poder geral de cautela, determinou que o agravante permaneça nos quadros societários da empresa Falcão Mineradora, perante a JUCEPA, bem como que qualquer transação referente ao direito de lavra fique sujeito à sua prévia concordância, sendo-lhe assegurada a parte que lhe couber.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso. Alegou, em resumo, a impossibilidade de aditamento do recurso (preclusão) e inclusão de pedido exclusivo de deferimento de tutela recursal e não de pedido de mérito; inaplicação pelo juízo a quo e pelo juízo ad quem do constante no art. 603 do CPC, que impõe, em caso de expressa e unânime concordância, a imediata dissolução parcial da sociedade; impossibilidade de imediato depósito dos haveres se a dissolução e posterior liquidação; inexistência de valor incontroverso referente aos haveres; impossibilidade de manutenção do agravante no quadro societário até pagamento dos haveres.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que deferiu a exclusão do agravante da administração da sociedade e indeferiu pedido de depósito de valores incontroversos.

Como já foi exposto na decisão que concedeu a tutela recursal, é incontroverso que o agravante detém 50% das cotas da sociedade Falcão Mineradora, e que, por esse motivo, tem direito ao recebimento do valor correspondente aos haveres.

Também é fato incontroverso que o agravante não se opôs à dissolução da sociedade comercial, mas, ao contrário do que alegada o agravado, condicionou-a ao prévio recebimento dos valores que os considera incontroversos.

Essa condicionante, apresenta pela agravante, impede a aplicação imediata do constante no art. 603 do CPC, ou seja, a dissolução da sociedade e, por analogia, a retirada de sócio da administração da empresa.

A dissolução da sociedade ou mesmo a retirada do agravante de sua administração, como decidiu o juízo a quo, em nada garante o recebimento dos 50% do patrimônio da empresa ou protege o agravante de eventual venda da empresa por preço vil. Em ambas as hipóteses existe o risco de gravíssimos danos ao direito do agravante.

Assim, não havendo concordância das partes sobre o valor dos haveres, deve-se concluir que se faz necessário a apuração prévia e antes mesmo de se retirar o sócio ou dissolver a sociedade. O trâmite é o do rito comum (Art. 603, §2º do CPC) e a liquidação (apuração de haveres) deve seguir o constante no contrato social e no art. 604 do CPC.

Ressalto, que a apuração de haveres e dissolução neste tipo de sociedade se mostra altamente complexa, de maneira que a cautela deve ser a tônica das decisões do juízo a quo e desse E.TJE.

Repisa-se, que a ausência de apuração prévia dos haveres e a exclusão prematura do agravante da sociedade, poderá acarretar dano irreparável ao direito do recorrente, que por certo nada, ou quase nada, receberá por sua parte na sociedade.

Lembro, que o valor da empresa é basicamente os direitos de exploração de uma mina de ouro, que, após avaliação técnica e prévia, poderá ser nada ou até uma imensa fortuna.

Dessa forma, entendo que a decisão guerreada, caso permaneça irretocável, causará dano irreparável ao agravante, eis que existe o risco dos direitos de mineração serem cedidos a terceiros sem a participação e anuência do sócio destituído da administração da empresa.

Com relação ao pedido de depósito da parte incontroversa, verifica-se que o valor das cotas apresentado pelo agravante pode ser tudo, menos INCONTROVERSO, de maneira que o pleito deve ser indeferido.

Como já foi dito acima, a apuração dos haveres e, por consequente, a instauração prévia do processo de liquidação, é medida que se impõe e impede o depósito dos valores que o agravante entende como devido.

A concessão da tutela recursal, advinda do uso do poder geral de cautela, visa justamente proteger o patrimônio do agravante, ainda sujeito a liquidação com apuração dos haveres da sociedade, de possíveis abusos do sócio administrador da empresa Falcão Mineradora Ltda.

Por outro lado, a alegação do agravado de que houve a preclusão com relação a apresentação do aditamento, não merece encômios, uma vez que este relator, como já foi dito, decidiu com base no seu poder geral de cautela. E isso, por certo, está sendo confirmado no julgamento do recurso.

Por outro lado, o argumento do agravado sobre o procedimento “equivocado” aplicado pelo juízo a quo, verifica-se tratar de matéria estranha ao agravo de instrumento, uma impropriedade, além de se monstra uma forma de tentativa de supressão de instância.

Diante do exposto, entendo que a tutela recursal deve ser confirmada e o recurso deve julgado parcialmente procedente, apenas para manter o agravante no quadro societário da empresa e que qualquer transação dos direitos de lavra, caso exista, seja condicionada a sua prévia concordância.

Por todas essas razões,
VOTO
no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, apenas para determinar que o agravante, embora fora da administração da empresa, permaneça em seu quadro societário na JUCEPA e que qualquer transação referente ao direito de lavra fique sujeito à sua prévia concordância, sendo-lhe assegurada a parte que lhe couber, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações dos litigantes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022